Tribunal: TJSP
Processo: 2132818-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVA DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE RESTOU INFRUTÍFERA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS GANHOS DO EXECUTADO UMA VEZ QUE TAL VERBA É IMPENHORÁVEL – A DESPEITO DA NATUREZA ALIMENTAR E IMPENHORÁVEL QUE O LEGISLADOR

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVA DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE RESTOU INFRUTÍFERA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS GANHOS DO EXECUTADO UMA VEZ QUE TAL VERBA É IMPENHORÁVEL – A DESPEITO DA NATUREZA ALIMENTAR E IMPENHORÁVEL QUE O LEGISLADOR CONFERIU AO SALÁRIO, TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE PRESTA A ARRIMO LEGAL PARA O NÃO PAGAMENTO DE DÍVIDAS, DE SORTE A BENEFICIAR DEVEDORES NO DESCUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES - AO ENTRAR NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO DEVEDOR SEM QUE TENHA SIDO CONSUMIDO INTEGRALMENTE PARA O SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS, A VERBA RELATIVA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO, VENCIMENTOS OU APOSENTADORIA PERDE SEU CARÁTER ALIMENTAR, TORNANDO-SE PENHORÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – POSSIBILIDADE – POSTERIOR ANÁLISE DA PENHORABILIDADE NOS TERMOS ACIMA DESCRITOS - RECURSO PROVIDO